Tribunal: TJMT
Processo: 1004784-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004784-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VANDA ARANTES MOTA - CPF: 346.614.501-59 (AGRAVADO), JUEINE PAULO DA MOTA - CPF: 362.044.801-97 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO ANTE A MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – FERIADO LOCAL – EXPEDIENTE NORMAL NO ÓRGÃO AD QUEM – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em se tratando de feriado no âmbito Municipal, a suspensão do expediente forense ocorre de forma localizada, ou seja, abrange somente a Comarca pertencente ao Município no qual foi decretado feriado
.

2.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática, por mim proferida, em que neguei segmento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Agravante.

O Agravante pleiteia a reforma da decisão recorrida, alegando que o artigo 1006, §6o do CPC comprovou o dia do feriado local, de sorte que o prazo deveria ser suspenso naquela data.

Assevera que se o feriado local pode suspender o prazo para oposição de Embargos de Declaração, de sorte que também suspenderia para a interposição do Agravo de Instrumento.

Reitera que o feriado local pela lei, suspende qualquer prazo processual inaugurado naquele local, inexistindo qualquer dispositivo que o excepcione.

Em suas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso. Id. 171098655.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, a parte agravante requer a admissão do presente recurso para, ao final, dar-lhe provimento, de forma a reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento, e de consequência, julgar-lhe o mérito.

Verifica-se do caderno processual que a parte recorrente teve conhecimento do ato combatido no dia 24 de janeiro de 2023, conforme informações publicadas no sítio do Tribunal de Justiça, e o Recurso de Agravo de Instrumento foi protocolado em 13 de março de 2023. Id. 161094158.

Segundo o Agravante, no dia 28 de fevereiro de 2023 foi feriado na cidade de Juara, e que, por esta razão, o seu prazo se findaria em 13 de março de 2023.

Entrementes, nos termos da Portaria TJMT/PRES N. 1.292 De 7 De Dezembro De 2022, que estabelece o calendário forense oficial do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso para 2023, os feriados municipais só suspendem os prazos para a Comarca correspondente, veja-se:

Art. 1o Estabelecer o calendário forense oficial para 2023 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, de acordo com os Anexos I e II desta Portaria.

§ 1o Nos feriados municipais, a suspensão do expediente forense e dos prazos processuais ocorrerá somente no âmbito da respectiva comarca

Dessarte, como o agravo de instrumento é interposto diretamente ao Tribunal de Justiça, o feriado municipal na comarca de origem não possui qualquer interferência na fluência do prazo recursal.

Nesse sentido, consoante argumentado pelo Recorrente, o feriado em referência se deu, apenas, no Município de Juara/MT, não havendo qualquer informação de que foi feriado na Comarca de Cuiabá/MT, onde fica localizado o Tribunal de Justiça, órgão onde o recurso foi interposto.

Desse modo, a prorrogação do prazo somente se justificaria se acaso fosse feriado também em segunda instância visto que o recurso de agravo de instrumento é protocolado no órgão
ad quem.

Deveras, não se desconhece a regra do artigo 1.003, § 6o, do CPC: o feriado local deve ser comprovado pelo recorrente no ato da interposição do recurso, já que tal dia será desconsiderado no prazo. Assim, poder-se-ia concluir que o feriado relevante é aquele que ocorre na “origem”.

Ora, como o Agravo de Instrumento é interposto diretamente ao Tribunal de Justiça, o feriado municipal na comarca de origem não possui qualquer interferência na fluência do prazo recursal, o que é diferente quando se trata de Embargos de Declaração, porque este recurso visa esclarecer a decisão atacada, que em se tratando de sentença, são opostos na própria comarca de origem.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O AGRAVANTE NÃO TERIA COMPROVADO, NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, A OCORRÊNCIA DE FERIADO LOCAL. INTERPRETAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.003, § 6o, DO CPC/2015. NORMA QUE NÃO TEM INCIDÊNCIA QUANDO O FERIADO LOCAL OCORRER NO PRÓPRIO TRIBUNAL QUE IRÁ JULGAR O RECURSO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se a regra do art. 1.003, § 6o, do Código de Processo Civil de 2015, que determina a necessidade de comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso, tem aplicação quando o feriado ocorrer no próprio Tribunal.

2. No presente caso, o Tribunal de origem entendeu que a parte recorrente deveria ter comprovado, nas razões do agravo de instrumento ali interposto, a existência de três feriados ocorridos no curso do prazo recursal, todos constantes nas Portarias 359/2018 e 386/2018 do TJCE, que declararam, respectivamente, ser "ponto facultativo para os servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará" os expedientes dos dias 19 e 29 de março de 2018, além do dia 30 de março de 2018 ("sexta-feira santa"). Em razão do descumprimento desse entendimento pelo recorrente, foi reconhecida a intempestividade do agravo de instrumento.

3. Interpretando a norma do art. 1003, § 6o, do CPC/2015, a Corte Especial do STJ decidiu que, "seja em função de previsão expressa do atual Código de Processo Civil, seja em atenção à nova orientação do STF, a jurisprudência construída pelo STJ à luz do CPC/73 não subsiste ao CPC/15: ou se comprova o feriado local no ato da interposição do respectivo recurso, ou se considera intempestivo o recurso, operando-se, em consequência, a coisa julgada" (AgInt no AREsp 957.821/MS, Corte Especial, Relator o Ministro Raul Araújo, Relator para acórdão a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 19/12/2017).

4. Esse entendimento, contudo, não se aplica quando o feriado ocorrer no âmbito do próprio Tribunal em que será julgado o respectivo recurso, como no presente caso, sobretudo por se tratar, evidentemente, de fato notório, o qual dispensa comprovação, a teor do que dispõe o art. 374, inciso I, do CPC/2015.

5. Com efeito, a razão de ser da regra prevista no art. 1.003, § 6o, do CPC/2015 consiste no fato de que os Tribunais de alcance nacional, como os Tribunais Superiores e o STF, não estão obrigados a conhecer todos os feriados ocorridos nos Estados e Municípios do país. Aliás, por essa razão, é que todos os precedentes citados no acórdão recorrido são oriundos do Superior Tribunal de Justiça.

6. Logo, a interpretação dada no acórdão recorrido de que a parte deve fazer prova de feriado estadual do Ceará no próprio TJCE, além de violar o princípio da razoabilidade, nega vigência aos arts. 374, inciso I, e 1.003, § 6o, do CPC/2015, impondo-se, assim, a reforma do decisum, a fim de que os autos retornem ao Tribunal de Justiça para o julgamento de mérito do agravo de instrumento, como entender de direito.7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.939.182/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO ANTE A MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – FERIADO LOCAL – EXPEDIENTE NORMAL NO ÓRGÃO AD QUEM – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de feriado no âmbito Municipal, a suspensão do expediente forense ocorre de forma localizada, ou seja, abrange somente a Comarca pertencente ao Município no qual foi decretado feriado

Assim, se

mostra intempestivo recurso de agravo de instrumento

que

é protocolado no Tribunal de Justiça, órgão que teve expediente normal. (N.U 1001888-48.2016.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Cleuci Terezinha Chagas, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).

Conclui-se, portanto, que o presente Recurso é manifestamente intempestivo, já que interposto, somente, na data de 13/03/2023.

Dessa feita, ante a ausência de f
atos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, entendo que se afigura correta a decisão impugnada nestes Recursos de Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

Des.
Márcio VIDAL,

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023